Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732217-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL AGRAVADO: VIVARE REABILITACAO E CUIDADOS EM SAUDE LTDA, REGINALVA FREIRE DINIZ BARROS CUTRIM D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRÉDITO COOPERATIVA UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe n. 0734516-93.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito para fins de penhora de recebíveis. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada inviabiliza a efetividade da execução, pois desconsidera a natureza patrimonial dos recebíveis de cartão de crédito e ignora a plena atividade comercial da empresa executada, demonstrada por publicações recentes em redes sociais. Argumenta que as instituições indicadas (Redecard, Getnet, Mercado Pago, Cielo e Stone) não estão abrangidas pelo sistema SISBAJUD, uma vez que os valores a serem penhorados não se encontram em contas bancárias, mas em fluxos de faturamento decorrentes de operações com cartões de crédito. Afirma que a penhora de recebíveis é medida legítima e proporcional, respaldada pelo art. 835 do CPC e pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, sendo inclusive menos gravosa à atividade empresarial da devedora, pois permite a continuidade das operações enquanto direciona parte dos valores para satisfação da dívida. Defende que a suspensão da execução é prematura e injustificada, pois não foram esgotadas todas as medidas de localização de bens penhoráveis, havendo inclusive resultado parcial positivo nas pesquisas anteriores via SISBAJUD. Requer a concessão de tutela recursal para imediata expedição de ofícios às credenciadoras e retomada da execução, bem como o provimento do recurso, com reforma da decisão agravada para deferir a penhora dos recebíveis e afastar a suspensão do processo. Preparo comprovado (ID 74781615). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à imediata expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito, para fins de penhora de recebíveis da empresa executada. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob o argumento de que “o tempo excessivo para reverter a decisão pode levar a dificuldades na recuperação do crédito”, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento das diligências requeridas pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator